Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701449-42.2021.8.07.0002 RECORRENTE: RONALDO RENILDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...)?. (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, divulgação: 23-05-2022, publicação: 24-05-2022). 1.1. Trabalho investigativo efetivo com aplicações tecnológicas eficientes. Existentes nos autos elementos suficientes para a condenação, não há se falar em absolvição do réu por falta de provas. Preliminar rejeitada. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, conforme declarações firmes e coesas das vítimas, corroboradas por elementos probatórios robustos, é inviável o acolhimento da tese absolutória. 3. Conforme jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade. 4. Para a configuração do crime de roubo, faz-se necessária a demonstração do dolo de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi) e, cumulativamente, o elemento subjetivo específico, consistente na intenção de assenhoreamento definitivo da coisa alheia. 5. Demonstrado que o réu praticou o delito de roubo com o emprego de arma branca, deve ser aplicada a causa de aumento descrita no inciso VII do §2o do art. 157 do Código Penal. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defende a sua absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “devidamente comprovado o dolo do acusado em subtrair coisa alheia móvel, mediante o uso de grave ameaça, não havendo, pois, dúvidas que assim agindo praticou o crime pelo qual fora denunciado” (Id 62211737) , decorreu da análise do conjunto fático-probatórios dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016